Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704363-88.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0704363-88.2022.8.07.0020 APELANTE: PRISCILA DA SILVA ABRANTES APELADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPACHO Em análise ao recurso, verifica-se que o autor, além de reclamar a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, fez incluir requerimento de declaração de nulidade de cláusula prevista no contrato de plano de saúde coletivo (19.2), que possivelmente jamais fora submetido à apreciação do juízo de primeiro grau. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, intime-se a autora/apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de inovação recursal. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora